Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO RECONVENCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL NA RECONVENÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora. 1.1. Em suas razões, a autora aponta a ocorrência de omissão no julgado quanto à verificação da parte que deu causa a rescisão contratual de prestação de serviço e fornecimento de material e ao pagamento da multa prevista no contrato entabulado entre as partes. 1.2. O réu, alega a existência de omissão, contradição e/ou erro material. Afirma que devem ser majorados os honorários de sucumbência fixados na ação principal, além da majoração daqueles relativos à reconvenção. Aponta contradição, pois a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência deveria ser calculada sobre os valores efetivamente pagos pelo apelado durante a relação contratual, ou seja, deveriam ser calculados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Embargos de declaração da parte autora rejeitados. 3.1. O acordão foi claro no sentido de que restou configurado o descumprimento parcial do contrato pela autora, a quem cabia a execução da obra em estrita observância às normas técnicas exigidas na construção civil, bem como também cabia ao réu, zelar pela manutenção dos serviços executados. 3.2. O acórdão asseverou que, apesar de o perito esclarecer que as falhas apontadas são passíveis de correção, o contratante não está obrigado a receber menos do que contratou e pagou, cuja qualidade e execução não correspondem ao objeto do contrato. Portanto, não resta configurada a omissão. 3.3. Prequestionamento. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.3.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.3.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Embargos de declaração da parte ré parcialmente acolhidos. 4.1. No caso dos autos, a autora foi sucumbente na ação principal e na reconvenção. O apelo foi interposto na busca pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais. Assim, com razão o réu, uma vez que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios devidos na reconvenção. 4.2. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) 3. Observada a sucumbência recursal do autor e devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, devendo constar expressamente a sua fixação, tanto na ação principal como na reconvenção, impõe-se a correção do vício apontando para arbitrar honorários sucumbenciais recursais em relação à ação monitória, conforme disposição do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. 4. Embargos declaratórios providos. (07238235520218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 24/1/2023). 4.3. Por outro lado, não há se falar em contradição relacionada ao calculo dos honorários. 4.3.1. A decisão foi clara no sentido de que a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 4.3.3. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adequa a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.4. Portanto, os embargos de declaração do réu devem ser acolhidos para majorar, apenas na proporção devida pela parte autora, a verba honorária da reconvenção de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantidas as proporções indicadas na sentença.
5. Embargos de declaração rejeitados da autora rejeitados. 5.1. Embargos de declaração do réu parcialmente acolhidos.